Tribunal: TJDFT
Processo: 0725444-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725444-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAISA LOHANA CARVALHO ARAUJO AGRAVADO: BARBARA DE JESUS SALES, MARIA EDUARDA DE JESUS SALES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por TAISA LOHANA CARVALHO ARAÚJO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos, que, em ação de despejo por falta de pagamento ajuizada contra BARBARA DE JESUS SALES e OUTRO, deferiu o pedido liminar de despejo, condicionando a expedição do mandado ao prévio recolhimento de caução pela parte requerente. Nas razões recursais (ID 60596067) a autora agravante alega que “a concessão da liminar condicionada ao pagamento de 3 vezes o valor do aluguel é o mesmo que não conceder a liminar, pois sua eficácia está submetida a condição cuja falta é objeto da própria da ação, qual seja, a falta de pagamento do aluguel, fonte de renda da agravante. Situação que não condiz com uma prestação jurisdicional justa, adequada e efetiva tanto desejada pelo jurisdicionado que busca a tutela do Estado como socorro”. Argumenta que “ao locador que tem o aluguel como fonte de renda se torna impossível realizar o depósito para ver efetivada a decisão que reconheceu seu direito, uma vez que o recurso financeiro para isso vem do aluguel que o locatário já não paga há meses. Daí a possibilidade de oferecer o crédito locatício ou, em alguns casos, até dispensar a caução para garantir a efetividade da decisão judicial que reconhece o direito, bem como a inafastabilidade da jurisdição do artigo 5o, inciso XXXV, da CF/1988”. Nessa linha argumentativa, defendendo a presença dos requisitos legais, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, "a fim de admitir o crédito locatício que a agravante possui em face da agravada como caução no valor de 3 aluguéis para que seja expedido o mandado de desocupação do imóvel em 15 dias, na forma deferida pelo juízo a quo”. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos exigidos para o deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “Defiro o pedido liminar de desocupação do imóvel, visto que o contrato de locação em tela não prevê garantias e o fundamento do pedido de desocupação imediata é a falta de pagamento do aluguel e dos acessórios da locação no vencimento. Satisfeitos, pois, os requisitos do inciso IX, § 1o, do art. 59 da Lei no 8.245/1991. 3. Note o locador, no entanto, que o inquilino ainda poderá manter a locação, evitando a rescisão e elidindo a liminar, mediante o depósito judicial da totalidade dos valores devidos, nos termos do § 3o do art. 59 da citada lei. 4. Venha a caução, no valor equivalente a três vezes o valor do aluguel, no prazo de 5 (cinco) dias. A caução não pode consistir no próprio crédito locatício, visto que, em caso de improcedência, não garantirá ao locatário o recebimento da indenização prevista no art. 64, § 2o, da Lei no. 8.245/1991. 5. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. CAUÇÃO NO VALOR EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL. SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO LOCATÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. I. Em se tratando de ação de despejo fundada no inadimplemento do locatário, a concessão de liminar para desocupação do imóvel está adstrita à prestação de caução "equivalente a três meses de aluguel", nos termos do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991. II. Ainda que possa eventualmente ser amenizada a exigência da caução no valor equivalente a três meses de aluguel, por certo não pode ser admitida, para o fim de respaldar a liminar de despejo, caução correspondente ao crédito locatício do locador, dada a sua patente inaptidão para o fim de indenizar o locatário na hipótese de improcedência da demanda. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1422103, 07138524920218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Vindo a caução, sem necessidade de nova conclusão, expeça-se mandado de desocupação liminar do referido imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, citando-se a parte ré. 7. Advirta-se à parte ré no mandado de desocupação de que ainda poderá manter a locação mediante o depósito judicial da totalidade dos valores em débito, inclusive dos honorários, em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, não havendo outro percentual fixado expressamente no contrato de locação. 8. Não sendo desocupado o bem no prazo de 15 (quinze) dias nem havendo o pagamento do débito, fica autorizada, desde logo, a expedição de mandado de despejo, se necessário com emprego de força, inclusive arrombamento, devendo a parte autora fornecer os meios ao oficial de justiça para o cumprimento da ordem. 9. Em sendo necessária a força policial, o oficial de justiça deverá requisitá-la com a simples apresentação da cópia do mandado, cabendo à autoridade policial deslocar-se em cumprimento à requisição, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e criminal. 10. Não havendo local para que os bens sejam levados, fica autorizada a sua remoção para o depósito público. Se os bens estiverem muito deteriorados, o autor ficará como depositário dos bens, os quais poderão ser mantidos no próprio local em que se encontram.” A agravante busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “a fim de admitir o crédito locatício que a agravante possui em face da agravada como caução no valor de 3 aluguéis”. Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem se posicionado pela admissão, para fins de concessão liminar da ordem de despejo, da substituição da caução pelo crédito referente ao montante das despesas e aluguéis devidos pelo locatário. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE 1. O art. 59, § 1o, da Lei das Locações, permite a ordem de desocupação liminar mediante caução no valor equivalente a três meses de aluguel para o caso de o locador não poder ou não desejar esperar até o final do trâmite processual para obter o despejo de seu inquilino. 2. Conquanto haja previsão na Lei 8.245/91 de prestação de caução no valor de três meses de aluguel, para a concessão da liminar da ordem de despejo, não se verifica óbice legal para a aceitação da substituição da caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador. 3. É possível ofertar parte do crédito locatício como caução para garantir eventual direito de ressarcimento ao locatário, a fim de viabilizar o exercício do direito de desocupação pelo locador. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão 1853601, 07045802620248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO LOCATÍCIO. INADIMPLEMENTO. RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No pedido de despejo por inadimplemento, mesmo que o contrato não preveja cláusula de caução ou fiança, nos termos do art. 37 da Lei n.o 8.245/91, o §1o do art. 59 condiciona o deferimento da liminar ao recolhimento da caução equivalente a 03 (três) meses de aluguel. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o crédito sobre o valor dos aluguéis e despesas em atraso devidos pelo locatário em favor do locador pode ser utilizado para satisfazer a exigência da caução de três prestações locatícias para fins de decretação do despejo. 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada.” (Acórdão 1799643, 07354421420238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO SUPERIOR À CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PELO CRÉDITO DE LOCAÇÃO INADIMPLIDA. VIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. A efetivação do despejo fica condicionada à prestação de caução de valor correspondente a três aluguéis, nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. 2. É admissível a substituição da caução pelo crédito de alugueis inadimplidos em favor do locador. 3. No caso concreto, é incontroverso que a inadimplência é superior ao valor da caução, por isso a exigência desta se apresenta desproporcional, pois impõe garantia em favor daquele que é devedor do prestador da caução. Viável o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o, da Lei de Locações. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1806641, 07398253520238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. VALOR DOS ALUGUÉIS VENCIDOS. CABIMENTO. 1. A exigência legal da caução, nos pedidos liminares de despejo, objetiva assegurar eventuais prejuízos causados ao locatário forçado a deixar o imóvel antes de definitivamente julgada a lide, caso haja reforma da decisão ou da sentença de despejo. 2. Apesar de prevista na Lei 8.245/91, a prestação de caução para a concessão da liminar da ordem de despejo no valor de três meses de aluguel, inexiste proibição legal para a substituição da caução por parcela do crédito locatício existente em favor do locador. 3. Não se mostra razoável exigir o desembolso de tamanha quantia pelo locador, que já se encontra prejudicado pela inadimplência do locatário, quando ele possui um crédito que excede em muito o valor de três aluguéis. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1766342, 07271227220238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. CRÉDITO SUPERIOR À CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 59, parágrafo 1°, da Lei n° 8.245/1991 indica a necessidade de prestação de caução equivalente a três meses de aluguel para concessão da liminar de desocupação por falta de pagamento de aluguel e acessórios, estando o contrato desprovido de qualquer garantia. 2. A caução pode ser dar mediante depósito, bens móveis ou imóveis e pela oferta de direito de crédito, especialmente do crédito locatício buscado na demanda originária. 3. Admite-se a substituição da caução pelo crédito cobrado quando o valor dos aluguéis inadimplidos supera o valor da caução. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1866741, 07085417220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, considerando que a inadimplência é superior ao valor da caução, a exigência desta impõe à locadora, já onerada pelo descumprimento do contrato de aluguel, prestação manifestamente desproporcional. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para autorizar a substituição da caução pelos créditos não adimplidos. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 23 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator